Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706613-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===================== DECISÃO ===================== Trata-se de apelação[1], ajuizada em face da sentença[2], que apreciou os embargos declaratórios[3] opostos pelo autor, que, resolvendo a ação de cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, aviada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ora apelante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora apelado, extinguiu o processo por “exceção substancial peremptória de prescrição”. Sobre o tema discutido no presente recurso, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Diante do exposto, determino o sobrestamento o feito, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Apelação de ID 44914681. [2] Sentença de ID 44914671. [3] Embargos de ID 44914673.